Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDICIONADA À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE. INÉRCIA DO CURADOR. LAUDO TÉCNICO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
3. Nos termos do art. 84, §4o, da Lei no 13.146/2015, o curador está obrigado a prestar contas anualmente da administração dos bens do curatelado, em atenção à proteção patrimonial da pessoa com deficiência.
4. A dispensa da prestação de contas, concedida nos autos da interdição, foi condicionada à manutenção da renda modesta da curatelada e à ausência de suspeitas de má administração, circunstâncias que foram alteradas com a superveniência de alimentos judiciais e indícios de irregularidades na administração das verbas da interditada.
5. A decisão que reconheceu o dever de prestar contas, proferida na primeira fase da ação, transitou em julgado sem impugnação pelas partes, operando-se a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC/15.
6. Diante da inércia do curador, é legítima a apuração do saldo com base nos elementos disponíveis nos autos, especialmente o laudo técnico elaborado pelo órgão ministerial, que identificou valores repassados, sem que tenha havido contraprova documental quanto à aplicação deles em prol da curatelada.
7. A atuação judicial, nesse contexto, visa a assegurar o melhor interesse do incapaz, princípio que orienta a fiscalização da curatela e a responsabilização do curador pela gestão dos bens da interditada.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.